Tribunal: TJMT
Processo: 1021083-09.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021083-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME - CNPJ: 02.328.578/0001-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), ROBERTTA PROBST MARCONDES DE ALBUQUERQUE - CPF: 041.371.319-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR PLEITEADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO TAD E LANÇAMENTO NA CONTA CORRENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DEMONSTRADO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO IMPUGNADO COM FULCRO NO ART. 151, IV, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A suspensão da exigibilidade pode ser concedida em razão de qualquer uma das hipóteses constante do art. 151 do CTN.

E, nos termos do inciso IV do aludido dispositivo legal, a suspensão da exigibilidade mediante a concessão de liminar independe do oferecimento de garantia.

II - À luz do art. 111 do CTN, a legislação tributária que dispõe sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, por se tratar de norma de exceção, deve ser interpretada de forma literal.

III – Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da empresa GAS NORTE COMÉRCIO DE OXIGENIO LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1033383-74.2022.8.11.0041, deferiu o pedido liminar para determinar a autoridade coatora suspendesse a exigibilidade dos créditos tributários, oriunda do TAD nº 1146000-6, e o lançamento na conta corrente da impetrante.

Alega o Agravante da impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadra em nenhumas hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Assevera que “
a certeza e liquidez do crédito fiscal resulta do lançamento, isto é, do ato administrativo por meio do qual se verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, identifica o sujeito passivo e calcula o montante do débito, cuja inscrição é obrigatória e, por corolário, a Fazenda Pública passa a ter o direito de ajuizar a competente execução fiscal para cobrá-lo, nos moldes da Lei nº 6.830/80
” Sic (Id. nº 147633314)

Destaca que a suspensão da exigibilidade do crédito em mandado de segurança, só seria cabível mediante depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, conforme estabelecido no artigo 151, Inciso II, do CTN, artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12016/2009 e Súmula nº 112 do e. Superior Tribunal de Justiça.

Aponta a legalidade do TAD pelo descumprimento de obrigação tributária acessória, devido ao transporte de mercadoria sem documentação fiscal e/ou documentação inidônea, no caso - “Os DANFE’S nº 56.304, 56.305 e 56.306, tendo como natureza de operação – remessa para venda fora do estabelecimento. Tal operação está regulamentada nos artigos 599 e 600 do RICMS de MT.”

Afirma que a documentação é inidônea, não continha os dados necessários e obrigatórios para identificação da operação, nos termos previstos no artigo 35-B da Lei Estadual nº 7.098/98, ocorrendo o descumprimento de obrigação acessória, prevista no artigo 113, §2º do CTN.

Salienta que o “
fumus boni iuris”
está presente na ofensa ao art. 151, inciso II, do CTN e Súmula 112 do STJ, já o
periculum in mora,
é evidente, posto que a agravante está impedida de cobrar tributo regularmente constituído.

Pugnou, pela concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Ao final, seja provido o recurso, com a reforma da r. decisão recorrida.

O efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. (Id. nº 153141169).

Sem contrarrazões (Id. nº 162091737)

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de Justiça, doutor Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. nº 162228153).

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da empresa GAS NORTE COMÉRCIO DE OXIGENIO LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1033383-74.2022.8.11.0041, deferiu o pedido liminar para determinar a autoridade coatora suspendesse a exigibilidade dos créditos tributários, oriunda do TAD nº 1146000-6, e o lançamento na conta corrente da impetrante.

Alega o Agravante da impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadra em nenhumas hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Assevera que “
a certeza e liquidez do crédito fiscal resulta do lançamento, isto é, do ato administrativo por meio do qual se verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, identifica o sujeito passivo e calcula o montante do débito, cuja inscrição é obrigatória e, por corolário, a Fazenda Pública passa a ter o direito de ajuizar a competente execução fiscal para cobrá-lo, nos moldes da Lei nº 6.830/80
” Sic (Id. nº 147633314)

Destaca que a suspensão da exigibilidade do crédito em mandado de segurança, só seria cabível mediante depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, conforme estabelecido no artigo 151, Inciso II, do CTN, artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12016/2009 e Súmula nº 112 do e. Superior Tribunal de Justiça.

Aponta a legalidade do TAD pelo descumprimento de obrigação tributária acessória, devido ao transporte de mercadoria sem documentação fiscal e/ou documentação inidônea, no caso - “Os DANFE nº 56.304, 56.305 e 56.306, tendo como natureza de operação – remessa para venda fora do estabelecimento. Tal operação está regulamentada nos artigos 599 e 600 do RICMS de MT.”

Afirma que a documentação é inidônea, não continha os dados necessários e obrigatórios para identificação da operação, nos termos previstos no artigo 35-B da Lei Estadual nº 7.098/98, ocorrendo o descumprimento de obrigação acessória, prevista no artigo 113, §2º do CTN.

Salienta que o “
fumus boni iuris”
está presente na ofensa ao art. 151, inciso II, do CTN e Súmula 112 do STJ, já o
periculum in mora,
é evidente, posto que a agravante está impedida de cobrar tributo regularmente constituído.

Pois bem.

O mandado de segurança é um procedimento especial regulamento pela Lei 12.016/09, que visa proteger direito líquido e certo, consagrado nas garantias individuais e coletivas dispostas no artigo 5º, incisos LXIX, e LXX, da Constituição Federal, de modo que a principal finalidade dessa ação é a proteção rápida e eficaz do direito violado por autoridade.

Em razão de suas especificidades, o mandado de segurança é considerado uma das ações mais céleres do sistema jurídico brasileiro uma vez que esta medida necessita como condição da ação de prova pré-constituída.

Quando da impetração do referido procedimento especial, é possível o contribuinte pleitear medida liminar, haja vista esta ser uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme preceitua o Código Tributário Nacional, em seu artigo 151, inciso IV.

No tocante à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cabe anotar que o artigo 151 do CTN dispõe:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o deposito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladora do processo tributário administrativo;

IV –
a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.”.

A suspensão da exigibilidade pode ser concedida em razão de qualquer uma das hipóteses constante do art. 151 do CTN.

E, nos termos do inciso IV do aludido dispositivo legal, a suspensão da exigibilidade mediante a concessão de liminar independe do oferecimento de garantia.

Realmente, o depósito do valor integral e a concessão de liminar e tutela antecipada pelo juízo são causas diferentes de suspensão da exigibilidade do crédito. Precedentes (STJ, 2ª T., REsp 153.633/SP , Min. Franciulli Netto, mar./02).

Observa-se, da r. decisão que o Magistrado “
a quo”
analisou o pedido e determinou a suspensão da exigibilidade do débito e o fez com base no inciso IV do art. 151 do CTN, pouco importa o montante do depósito efetuado nos autos ou até mesmo se houve algum depósito.

Igualmente, também não é adequado condicionar a concessão de tutela de urgência à prestação de caução. Isso porque, a análise do pedido dá-se mediante a verificação da existência de forte fundamento de direito e risco de dano, além do que a caução não tem efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário.

A liminar foi concedida nos seguintes termos:

“(...)

Com efeito, observo que em termos regulatórios a Portaria nº. 14/2008, Ajuste SINIEF 22/2013, Portaria nº. 98/2014 mostram que o talonário de nota fiscal parece ter sido excluído, não mais podendo sequer haver mais confecção, destacando-se que a Impetrante como todos os demais contribuintes se encontra obrigada a emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) desde 25/02/2011, de acordo com o observado em cadastro fiscal. Daí que a exigência de talonário avulso não se mostra exigível e carrega carga forte de paradoxalidade.

Por sua vez, lendo o art. 600 do Decreto Estadual 2.212/2014, verifica-se ser uma faculdade do contribuinte a utilização do coletor de dados, ao invés de talão manual, para emissão das notas de vendas a serem emitidas por ocasião da entrega. Daí porque não se pode entender como obrigatória a exigência para se ter como geradora da imposição de multa fiscal.

Nesses dois aspectos fáticos e jurídicos encontro a fumaça do bom direito.

O perigo da demora se evidencia no fato que a permanecer os efeitos da penalização, todas as consequências nefastas da sua ilegalidade recairão sobre a impetrante, como as restrições de certidão, inscrição em dívida ativa e outras.

Posto isso, defiro a liminar para determinar que o Coordenador da Coordenadoria de Julgamento de Impugnação do Crédito Tributário da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário (CJIC/UCAT) suspenda a exigibilidade do TAD nº. 1146000-6 e o seu lançamento na conta corrente da Impetrante GAS NORTE COMÉRCIO DE OXIGÊNIO LTDA, até o julgamento final deste
mandamus
.

Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações em dez dias e cumprir imediatamente esta liminar.

Cientifique-se o representante judicial do Estado de Mato Grosso desta impetração para que, querendo, apresente manifestação no feito.

Após, dê-se vista ao parquet para manifestação em dez dias.

Feito e certificado, voltem-me conclusos ao final.

Cumpra-se.
(...)” (Id. nº 94276250 – autos de base)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTE A CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO - SÚMULA VINCULANTE Nº 28 DO STF - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do art. art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, a concessão de medida liminar ou antecipação de tutela suspende a exigibilidade do crédito tributário, amoldando-se o caso concreto a esta hipótese. 2. Consoante a Súmula Vinculante nº 28 do Supremo Tribunal Federal, “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário” (TJ-MT - AI: 10051535320198110000 MT , Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)”

Após análise do caso vertente, tenho que não ser justificável o pleito de reforma da r. decisão proferida na origem, ao que não vislumbro haver elementos suficientemente aptos a sustentar o deferimento da liminar.

Ressalta-se que as modalidades de suspensão de exigibilidade de crédito tributário previstas no CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do quarto inciso, independentemente do depósito integral em dinheiro.

À luz do art. 111 do CTN, a legislação tributária que dispõe sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, por se tratar de norma de exceção, deve ser interpretada de forma literal.

Importa frisar, que o depósito do valor é uma das formas de se obter a suspensão do crédito tributário, mas não é, em si, requisito para se obtê-la por meio de decisão liminar, consoante art. 151, II e IV, do CTN, que devem ser interpretados em separado.

Ademais, conforme salientou na manifestação do douto Procurador de Justiça do Estado de Mato Grosso, em relação ao uso “coletor de dados”, para emissão de notas fiscais, ser uma faculdade do contribuinte a sua utilização:

“(...)

Além disso, em relação ao aparelho denominado “Coletor de Dados”, verifica-se ser uma faculdade do contribuinte a sua utilização, conforme se extrai do art. 600 do Decreto Estadual nº 2.212/14. Vejamos:

Art. 600 Nas vendas efetuadas nos termos desta seção, o contribuinte poderá utilizar equipamento eletrônico de processamento de dados, denominado Coletor de Dados, para emissão das respectivas Notas Fiscais.

Dessa forma, ao menos nesta fase de cognição sumária, tem-se que não está demonstrada a obrigação da exigência do talonário de notas fiscais e/ou coletor de dados na realização da atividade de mercancia da agravada.
(...)”. (Id. nº 162228153)

Sendo assim, ausentes provas e argumentos consistentes que sustentem a tese recursal em sua integralidade, a manutenção da r. decisão proferida na origem é medida que se impõe.

Não havendo que se falar em necessidade de depósito integral do crédito tributário ou oferecimento de caução, no caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, ratificando a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023